Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723022-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAIZEN S.A., PETROLEO SABBA SA, RAIZEN SABBA CONVENIENCIAS LTDA AGRAVADO: POSTO CAPIM DOURADO LTDA, ROD OIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, RODRIGO COSTA FEITOSA, RODRIGO COSTA FEITOSA, SPE FUNDO PRIME, SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, SPE FUNDO PREMIUM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, T&amp;F INVESTIMENTOS EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================ Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas agravantes, RAÍZEN S/A., PETRÓLEO SABBA S/A., e RAÍZEN SABBÁ CONVENIÊNCIAS LTDA, em face do acórdão que conheceu do recurso por elas interposto para negar-lhe provimento. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 40834250. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se os agravados para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.